Tribunal: TJSP
Processo: 1072114-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Inadimplemento das taxas condominiais. Existência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação consubstanciada em título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 784, X, do CPC/15. Condomínio que juntou convenção e atas de assembleias que deliberaram acerca das despesas condominiais ordinárias e sobre o fundo de reserva relativos ao

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Inadimplemento das taxas condominiais. Existência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação consubstanciada em título executivo extrajudicial. Inteligência do art. 784, X, do CPC/15. Condomínio que juntou convenção e atas de assembleias que deliberaram acerca das despesas condominiais ordinárias e sobre o fundo de reserva relativos ao período cobrado. Petição inicial instruída com planilha de cálculos. Impugnação da quantia exigida desacompanhada do valor que a executada entende devido e de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Elementos dos autos que indicam estar a cobrança de acordo com a convenção condominial. MULTA MORATÓRIA. Penalidade que deve ser afastada, pois não pactuada em convenção ou em assembleias. JUROS DE MORA. Penalidade que decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 1.336, §1o, do Código Civil. Sentença reformada em parte. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.